Tribunal: CARF
Processo: 10680.012790/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.012790/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.714 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
IRMAOS MATTAR E CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 30/04/2006
PREVIDENCIÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
A
CARGO
DA
EMPRESA.
A empresa é obrigada a recolher à Seguridade Social as contribuições
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados e aos contribuintes individuais que lhe prestam serviços.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SALÁRIO
INDIRETO.
ASSISTÊNCIA MÉDICA. INCIDÊNCIA.
Constitui base de cálculo das contribuições previdenciárias os pagamentos
referentes a assistência médica não estendida a todos os segurados empregados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.012790/2007-01
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.714 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012790/2007-01

Relatório
IRMAOS MATTAR E CIA LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão
da 9a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG, Acórdão no 02-26.785/2010, às e-fls. 660/672, que
julgou procedente o lançamento fiscal, concernente às contribuições devidas à Seguridade
Social, correspondente à parte dos segurados, da empresa e do financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração indireta paga a funcionários e pró-labore
indireto pago aos sócios, fora da folha de pagamento, em relação ao período de 02/2003 a
04/2006, conforme Relatório Fiscal, às fls. 58/66 e demais documentos que instruem o processo,
consubstanciado na NFLD n° 35.786.412-3.
Conforme consta do Relatório Fiscal, inicialmente, a autoridade lançadora
esclarece que a ação fiscal foi desenvolvida na empresa Irmãos Mattar atendendo solicitação do
Ministério Público Federal, no auxilio da apuração de possíveis práticas de ilícitos contra a
Seguridade Social.
Registra que, no decorrer dos trabalhos, houve a lavratura de um Auto de
Apreensão e Guarda de Documentos - AGD, através do qual foi apreendido um caderno, tipo
agenda de telefone, e recibos assinados, que constituíam um controle à parte de pagamentos
efetuados a empregados e não lançados em folhas de pagamento.
Informa que por meio de consulta a processos trabalhistas restou evidenciada a
existência de “relatórios de fechamento de caixa”, onde a empresa registrava vendas feitas a
empregados, denominadas “convênio com funcionários”. Intimada a apresentar e a esclarecer
este convênio, a empresa, por meio do oficio anexado à fl. 100, informou que os cupons fiscais
resultantes das vendas realizadas eram encaminhados ao setor financeiro e no ato do recebimento
do salário, o empregado efetuava o pagamento da compra.
Relata a apreensão dos originais desses relatórios de caixa, alusivos as
competências de 07/2004 a 01/2005, concernentes à matriz, às filiais em Teófilo Otoni, à
Farmácia de Manipulação Indiana Ltda e às Perfumarias Marina Ltda.
Destaca que a realização de uma diligência na empresa foi solicitada pela Receita
Previdenciária à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal, em razão dos indícios de pratica
de crimes contra a ordem tributária. Em decorrência disso, foi expedido um Mandado de Busca e
Apreensão n. 23/09v/2005, pelo Juiz Federal Titular da 9” Vara Seção Minas Gerais, para que
auditores fiscais e policia federal verificassem e apreendessem, se necessário, documentos e
arquivos dos computadores da matriz da empresa e suas filiais de Governador Valadares e
Ipatinga.
Especificamente quanto a este lançamento, a autoridade lançadora ressalta que o
mesmo se constitui de contribuições de segurados e da empresa, inclusive as destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho e as devidas a outras Entidades e Fundos
(Incra, Sesi, Senai, Sebrae e Salário Educação), incidentes sobre remunerações pagas de forma
indireta a empregados e aos sócios da contribuinte, não incluídas nas folhas de pagamento e
apuradas mediante o exame da contabilidade.
Esclarece que ao analisar a escrituração contábil verificou que a empresa efetuou
o pagamento de cursos para vários empregados e para um dos sócios, como também arcou com
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.714 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012790/2007-01

despesas médico-hospitalares realizadas em nome de empregados e seus dependentes, conforme
espelham notas fiscais anexadas aos autos.
Salienta que tanto os cursos como as despesas médicas foram pontuais, restritas a
uma parte de segurados, o que caracteriza os valores despendidos como salários de contribuição.
Transcreve em seu relatório o artigo 28 da Lei n° 8.212, de 1991.
Nessa mesma linha, lançou contribuições incidentes sobre valores considerados
como pró-labore indireto pago aos sócios, equivalentes a investimentos realizados em imóveis de
propriedade dos mesmos, em valor correspondente ao custo líquido de duas obras de construção
civil, aferido pelo sistema ARO (Aviso de Regularização de Obra). Ressalta que diferenças de
contribuições decorrentes da regularização das obras mencionadas estão sendo exigidas na
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, a de n° 35.786.372-0.
Esclarece que um dos investimentos consiste em uma reforma e um acréscimo em
um prédio comercial, andares livres, existente na Rua 28 de Abril, n° 110, Centro, Ipatinga - MG
que, como dito, é de propriedade dos sócios, com uma área já existente e regularizada de
496,71m2. A reforma deu-se nessa área regularizada, acompanhada de um acréscimo de
203,44m2, nos termos do projeto n° 418/2002, aprovado na Prefeitura de Ipatinga sob o n° de
008.008.2002/09492. No INSS essa obra foi inscrita sob o n° CEI 32.990.01288/76.
Em relação ao outro investimento, a autoridade fiscal informa tratar-se de uma
construção predial nova, localizada na Rua Maria de Matos, s/n°, lote 9, quadra C, Centro,
Ipatinga - MG, de propriedade dos sócios Alexandre Mattar e Paulo César Mattar, inscrita no
INSS sob o n° CEI 32.990.01846/75.
Registra que a empresa não apresentou documento nenhum dessa obra. Também
não demonstrou a escrituração contábil de todos os fatos geradores de contribuição
previdenciária em conta individualizada e identificável, contrariando o inciso II do § 13 do art.
225 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Dec. 3.048, de 1999.
Destaca, assim, que como a contabilidade da empresa não espelha a escrituração
de todos os fatos geradores foi necessária a aferição do custo das duas obras mencionadas,
gerando Avisos de Regularização de Obra - ARO, fls. 161/168, cujos valores foram tomados
como sendo os investimentos da empresa no imóvel dos sócios e, por conseguinte, sobre eles, a
título de pró-labore indireto, incidiram contribuições lançadas nesta NFLD, na competência
04/2006.
Informa, ainda, que na escrituração contábil dos valores de aluguel pagos pela
empresa aos sócios, não há nenhum desconto relacionado aos investimentos citados e que as
bases de cálculo das contribuições devidas são apresentadas no Relatório de Lançamentos,
identificadas pelos Levantamentos SID - Salário Indireto Funcionários e RIE - remuneração
Indireta Empresário.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Nos termos da Resolução n° 841/2007, fls. 304/307, os autos retomaram à
fiscalização para que a empresa fosse intimada a apresentar os contratos de prestação de serviços
médicos celebrados com as entidades emitentes das notas fiscais trazidas aos autos, todos os
contratos de aluguel/comodato/arrendamento referentes aos imóveis onde foram edificadas as
obras de CEI 32.990.01288/76 e 32.990.01846/75 e o seu plano de contas contábeis. Solicitou-
se, ainda, a manifestação da autoridade lançadora quanto aos documentos trazidos em defesa,
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.714 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012790/2007-01

devendo pronunciar-se sobre a conformidade dos lançamentos constantes do Livro Razão com as
normas que regulam a matéria e com os princípios contábeis geralmente aceitos.
Conforme Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF de fls. 311/312, a empresa foi
intimada a apresentar os documentos relacionados às fls. 314/315.
Foram acostados aos autos os contratos de locação de fls. 316/317, o plano de
contas de fls. 318/398 e os contratos de prestação de serviços de fls. 399/530.
Em informação de fls. 531/532, a auditora designada para realizar a diligência
esclarece que a obra CEI 32.990.01288/76 está contabilizada na conta do Ativo Diferido
1.4.1.01.0001 - DIFERIDO - PERMANENTE -CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO -
IPATINGA e a obra CEI 32.990.01846/75 está contabilizada na conta do Ativo Diferido
1.4.1.02.0001 DIFERIDO - PERMANENTE -CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - CEL
FABRICIANO. Abstém-se, no entanto, de emitir seu entendimento sobre demais pontos da
diligência requerida.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Belo Horizonte/MG
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, mantendo a integralidade do crédito
tributário, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 679/688, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, aduzindo o que segue:
Preliminar – Deficiências no MPF
O MPF foi tornado sem efeito nos termos da legislação vigente, tendo sido prorrogado e
renovado de forma irregular, havendo ainda, divergências sobre o real período
abrangido pelo MPF e o fiscalizado, o que são causas de nulidade integral do
lançamento fiscal.
Provas Frágeis
Observe Eminente Relator que a fiscalização, conforme preliminar dos Relatórios
Fiscais que acompanham o procedimento, decorreu de uma operação truculenta,
desnecessária e infrutífera, com a apreensão de documentos e arquivos eletrônicos da
empresa.
(...), já que o caderno foi ali apreendido e permite raciocinar que o pagamento era
efetuado pela empresa Irmãos Mattar e Cia. (...)"(grifamos)
(...)
Porem, o fato gerador das contribuições sociais são apenas aquelas previstas em lei e
passíveis de tributação em razão de sua natureza, e que deve ter correção com a
retribuição dos benefícios de aposentadoria.
A ação fiscal de apreensão se tomou infrutífera porque todos os documentos
apreendidos, inclusive memórias eletrônicas, foram todos devolvidos pelas autoridades
fiscal e policial, acompanhado da justificativa de que tais documentos não continham
provas contra a empresa em relação às acusações que lhe eram increpadas.
Porém, fiscalizações dessa natureza impõem uma coação reverencial aos auditores
fiscais que permitem extrapolarem em suas atividades, e formalizarem autuações
forçadas e exageradas, com base em documentação frágil, e completamente sem base na
legislação tributária, o que acaba ao final, sendo anuladas ou por esse CARF ou pelo
Poder Judiciário.
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.714 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012790/2007-01

Pró-labore e Remuneração Indireta
Para realizar este lançamento a fiscalização tomou por base valores arbitrados para
obras (ARO), e porque estas teriam sido realizados em imóveis de propriedades dos
sócios.
No entanto, nao observou a fiscalização que tais imóveis estavam locados para a
empresa e ali funcionavam estabelecimentos filiais, onde a autuada exercia as suas
atividades operacionais de drogaria.
(...)
É de observar que há um equívoco na interpretação fiscal, pois em sendo imóvel locado,
não se trata de “investimento” (sic) como considerado pela fiscalização, mas
“benfeitorias em bens de terceiros”, conforme é da lei civil brasileira.
(...)
Nesse caso, não poderia a fiscalização do INSS se imiscuir em uma relação jurídica
disciplinada e protegida pelo direito civil brasileiro.
A interpretação dos auditores que se trata de pró-labore é forçada e não tem amparo na
legislação brasileira.
Arbitramento da obra (ARO)
Por outro lado, complementando a irregularidade do lançamento fiscal apontada no item
anterior, verifica-se ainda, que a utilização do valor do arbitramento (ARO) é
completamente inaplicável ao caso presente, pois essa metodologia fiscal destina-se
apenas a apurar valores para fins de recolhimentos para o INSS decorrentes de obras
executadas. Ou seja, é uma base de cálculo para fins meramente fiscais e com finalidade
específica.
(...)
A pretensão fiscalizatória de autuar o valor do ARO como base para o pró-labore não
encontra apoio na legislação previdenciária, porque, para esse fim, existe previsão
própria, qual seja, aquela disciplinada no art. 201, § 3° do Decreto n° 3.048/99 e da
legislação subseqüente, que dispõe:
(...)
Portanto, pela previsão acima, veja que para o arbitramento de valores a titulo de pró-
labore de sócios de empresas (art. 9°, V): a legislação previdenciária disciplinou
taxativamente quais seriam os valores a serem utilizados como base de cálculo.
E no caso, o ARO não está em nenhuma das previsões acima, para fins de pró-labore,
sendo, portanto, completamente ilícito o lançamento fiscal realizado em bases diversas
da prevista na legislação fiscal.
Despesas com cursos e médico-hospitalares de empregados e sócios
A fiscalização autuou a empresa por despesas que no seu entendimento não poderiam
ser pagas sem que se caracterizasse uma forma de salário-de-contribuição
previdenciária.
No entanto, não há provas nos autos apresentadas pela fiscalização que sejam
suficientes para determinar o fato gerador desse lançamento fiscal.
Com relação aos cursos, trata-se de curso de gestão empresarial, a cargo do IBMEC, e
por assim, ser são dirigidos aquelas pessoas que exercem tais funções, e por assim,
dizer, são todos os empregados da empresa nas referidas atividades.
Neste caso, os auditores fiscais desprezaram a previsão legal do art. 28, §'9°, alínea “f",
da Lei n° 8.212/91 que, primeiro diz que “não se entende por salário-de-contribuição”
os pagamentos de cursos de capacitação profissional vinculados às atividades da
empresa e, em segundo, com uma expressão conjuntiva de que, “desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial.
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.714 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012790/2007-01

Ora, a fundamentação fiscal teria de comprovar e demonstrar que o pagamento é
substitutivo de parcela salarial, prova que não foi desempenhada pela auditoria fiscal.
Ademais, se o pagamento está comprovado por nota fiscais da entidade que ministrou o
curso, torna-se por demais Óbvio, que o beneficiário da remuneração foi aquela
entidade que prestou os serviços e não o empregado E ademais, para caracterizar como
parcela salarial seria necessário que o empregado recebesse o valor, ou, por outro lado,
que se fosse considerado de natureza jurídica de “in natura”, neste caso, haveria a
necessidade de demonstração de sua constância, ou seja, a habitualidade a que se refere
o art. 458 da CLT.
Da mesma forma, aplica-se aos sócios, para considerar como uma remuneração indireta
para fins de pró-Iabore. Aplica-se aqui, os mesmos fundamentos do item anterior deste
recurso.
Com relação às despesas médicas, da mesma forma não existe comprovação de que tais
valores caracterizam como salário-de-contribuição, até porque, o fato de eventualmente
existir despesas com um determinado empregado, significa apenas que a cobertura
naquele caso médico foi daquele empregado, no reembolso específico de um
atendimento, não significando dizer que os demais empregados da empresa não teriam
os mesmos benefícios.
(...)
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
DELIMITAÇÃO DA LIDE – PRECLUSÃO
Na impugnação o sujeito passivo nada argumenta a respeito do Mandado de
Procedimento Fiscal.
No recurso, apresentou inovação ao alegar que o MPF é eivado de deficiências,
devendo ser tornado sem efeito nos termos da legislação vigente.
Nos termos da legislação processual tributária, esses argumentos recursais se
encontram fulminados pela preclusão, uma vez que não foram suscitados por ocasião da
apresentação da impugnação, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, senão
vejamos:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Nessa toada, não merece conhecimento a matéria suscitada em sede de recurso
voluntário, que não tenha sido objeto de contestação na impugnação, motivo pelo qual
trataremos apenas sobre o mérito propriamente dito da demanda, ou seja, salário indireto
(despesas com saúde e instrução) e pró-labore, o que fazemos a seguir:
MÉRITO
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.714 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012790/2007-01

DO PRÓ-LABORE
A recorrente afirma ser irregular o lançamento não existir qualquer irregularidade
nos registros contábeis, assim como nos recolhimentos tributários efetuados.
Melhor sorte não resta a contribuinte, senão vejamos:
O presente auto de infração por descumprimento de obrigação principal
previdenciária - AIOP - encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de
acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante o disposto
no caput do artigo 37 da Lei n.o 8.212/1991, que determina:
Art. 37. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas
nesta Lei, ou em caso de falta de pagamento de benefício reembolsado, a fiscalização
lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das
contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme dispuser o
regulamento.
Mais a mais, a contribuinte não trouxe qualquer elemento de prova capaz de
comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício em sua formalidade,
escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do sustentado.
A fundamentação legal para o procedimento adotado Aferição Indireta encontra-
se na no artigo 33, §§ 3o, 4° e 6o da Lei no 8.212/91. Confira-se:
Art. 33: (...)
§3° Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o Departamento
da Receita Federal (DRF) podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de
ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da
prova em contrário.
§ 4° na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtida mediante cálculo de mão de obra
empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa co-
responsável o ônus da prova em contrário.
(...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
Pois bem, o fiscal foi por demais incisivo e cuidadoso ao utilizar-se da apuração
por aferição indireta, conforme resta claro no relatório fiscal
Além disso, devemos destacar que tanto no Relatório Fiscal como na FLD a
Fiscalização fundamentou a desconsideração da contabilidade na previsão normativa dos
parágrafos 3° e 4° do art. 33 da Lei n° 8.212, de 1991.
Neste contexto, verifica-se que o lançamento foi devidamente motivado com a
exposição dos pressupostos de fato e de direito, não havendo que se falar em improcedência do
lançamento pela desconsideração imotivada da contabilidade.
Ademais, especificamente a cada obra considerada (matrícula CEI), peço vênia
para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como razões de decidir, por muito bem
analisar as alegações suscitadas pela autuada e documentos acostados aos autos, senão vejamos:
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.714 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012790/2007-01

No tocante aos custos líquidos das obras CEI 32.990.0l288/76 (Av. 28 de Abril, 110 -
Ipatinga) e CEI 32.990.0l846/75 (R. Dona Maria Matos, S/N°, Cel. Fabriciano),
considerados também como pró-labore indireto auferido pelos sócios, entendo que o
feito fiscal deva ser mantido, não merecendo acolhida os argumentos expendidos pela
defesa.
É questão incontroversa o fato de que as referidas obras foram realizadas em imóveis de
propriedade dos sócios da Impugnante, Paulo César Mattar e Alexandre Mattar,
informação que se comprova pelas cópias de certidão de registro desses imóveis
acostadas às fls. 163/164 e 167/168.
Constata-se, também, à vista dos contratos acostados às fls. 316/317, que no período em
que realizou as obras a Impugnante detinha a posse dos imóveis em decorrência da
locação dos mesmos. Nessa condição, nos termos da legislação de regência, foi
considerada pela fiscalização responsável pelas obrigações previdenciárias na qualidade
de dona das obras.
Nota-se, pelos elementos consignados nas cópias do Razão apresentadas e pelos
fundamentos aduzidos em sua defesa, que a Impugnante não escriturou essas obras sob
a denominação de “benfeitorias em imóveis de terceiros”, mas as considerou como
investimentos em imóvel de sua propriedade. Nesse aspecto, chega a ressaltar na peça
impugnatória que:
(...)
No contexto, vale relembrar que a materialização da contabilidade em sentido amplo se
efetiva através da escrituração dos livros e da feitura dos demonstrativos contábeis a
eles vinculados. Tudo decorrente do processo normal de registro das operações
envolvendo recursos financeiros, bens, direitos e obrigações. Destarte, este
procedimento deve expressar com responsabilidade a essência da verdade dos fatos
empresariais.
(...)
Observa-se, no caso destes autos, que para a utilização dos registros contábeis da
Impugnante como força probante em seu favor, necessário seria o cumprimento de todas
as formalidades e requisitos previstos na legislação de regência.
Saliente-se que além de contabilizar de forma deficiente as obras realizadas, a
impugnante não apresentou à fiscalização, nem juntou à peça de defesa, qualquer
instrumento que retratasse uma negociação feita com os sócios, explicitando a forma e
condições de amortização dos recursos aplicados pela empresa nos imóveis dos sócios.
Destarte, na situação em que se apresenta, a contabilização das obras em questão
configura o desrespeito ao Princípio da Entidade, através do favorecimento do
patrimônio dos sócios em detrimento do patrimônio da sociedade.
Pelo exposto, concluo que a autoridade fiscal agiu com acerto, ao considerar o valor do
investimento feito nos imóveis dos sócios da impugnante como pró-labore pago de
forma indireta.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela
Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito previdenciário, atraindo pra si o
ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
Neste diapasão, nego provimento ao recurso voluntário neste ponto
DESPESA MÉDICA
Dos valores pagos à título de despesas médico-hospitalares, os argumentos
expendidos pela defesa não encontram fundamentos capazes de desconstituir o lançamento.
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.714 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012790/2007-01

A Lei no 8.212/91 (Lei de Custeio), mediante as disposições dos seus arts. 11, 22 e
28, dentre outros, trata da incidência das contribuições em comento sobre o salário-de-
contribuição, definido este de forma diversa do salário regrado na CLT. Prevalece o conceito
previdenciário sobre o trabalhista dada a aplicação dos critérios hermenêuticos cronológico e da
especialidade.
A alínea “q” do paragrafo 9° do artigo 28 traz diversas parcelas que não compõem
o conceito de salário de contribuição. Em relação a assistência médica, como foi o caso, se o
benefício abrangesse a totalidade dos empregados, não incidiriam contribuições sociais sobre as
verbas pagas, senão vejamos:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa;
A lei é clara ao determinar que benefícios e prestações dessas espécies só poderão
ser excluídos da base de cálculo das cobertura se atendidos os requisitos supra reproduzidos.
Pois bem, em sede de diligência foram juntados aos autos contratos de prestação
de serviços de natureza ocupacionais, tais como, serviços de elaboração de PCMSO, PPRA,
LTCAT e PPP, firmados com as empresas GV Clínica Ocupacional S/C Ltda e IMEST,
Medicina, Engenharia de Segurança do Trabalho e Assessoria Empresarial, bem como contratos
relativos a Plano de Saúde contratados com a empresa Santa Rosália Saúde e com a Casa de
Saúde e Maternidade Nossa Senhora das Graças Ltda - HOSPEMED.
O lançamento combatido refere-se aS notas fiscais emitidas pela empresa Casa de
Saúde e Matemidade Nossa Senhora das Graças Ltda e pela empresa Fisioterapia Neumann &
Keim Ltda. Logo, à exceção do contrato celebrado com Casa de Saúde e Matemidade Nossa
Senhora das Graças Ltda, os demais contratos trazidos aos autos não guardam qualquer
correlação com os valores lançados, ora questionados.
Consoante os serviços prestados pela Fisioterapia Neumann & Keim Ltda, o
contrato solicitado não foi apresentado, assim como nenhum outro documento, além das 3 (três)
notas fiscais, no valor de R$ 240,00(duzentos e quarenta reais) cada uma, emitidas nos meses de
março, maio e junho de 2003 que constam dos autos. Os pagamentos não denotam uma
continuidade que pudesse sugerir um plano de cobertura a todos os empregados, ao contrário,
sugerem pagamentos de natureza pontuais e esporádicos.
Em relação aos valores pagos pelos serviços prestados pela Casa de Saúde e
Maternidade N. Sr°. Das Graças, observo que as notas fiscais (duas) foram emitidas num único
mês, 09/06/2003 e 27/06/2003, não havendo outros valores apurados pela fiscalização. O
contrato juntado às fls., traz o campo do contratante não preenchido e não se encontra completo,
faltando-lhe a parte final, onde seriam apostas as assinaturas do contratante, da contratada e das
testemunhas. Na mesma linha, apresenta-se o documento de fl., denominado “Aditamento
Contratual”. Não discrimina as partes nem possui elementos que o vinculam ao suposto plano de
saúde contratado. Na forma em que apresentados, o valor probante de tais documentos fica
prejudicado.
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.714 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012790/2007-01

Destarte, restando claro que a assistência médica não abrangeu a totalidade dos
empregados, especialmente não “atendeu a “universalidade”, as alegações da recorrente não
merecem prosperar, integrando a base de cálculo das contribuições os valores pagos a título de
“despesas médicas” prestadas.
DESPESA COM INSTRUÇÃO (CURSO DE CAPACITAÇÃO)
A questão tratada versa sobre a interpretação ao art. 28, § 9o, “t”, com a redação
vigente à época dos fatos geradores:
Art. 28
(...)
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do Art. 21
da Lei n° 9.394 de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo; (Redação dada pela Lei n° 9. 711, de 20/11/98).
A Lei no 12.513/2011 alterou o dispositivo legal, que passou a ter a seguinte
redação:
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica
de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas
pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e: (Redação dada pela Lei no 12.513, de 2011)
Não obstante à lei se reportar a ocorrência do fato gerador, a alteração do
mencionado dispositivo legal pela Lei no 12.513/2011 foi de grande importância para a
compreensão do alcance e correta interpretação da norma revogada.
A novel legislação modificou os requisitos para a obtenção, não mais exigindo o
requisito de que o plano educacional fosse extensivo a todos os empregados. Referida exigência
poderia, muitas vezes ser inexequível, vez que os empregados poderiam ter perfis distintos e não
estarem aptos a usufruir do benefício concedido pela empresa em igualdades de condições.
Ressalto que o art. 111 do Código Tributário Nacional, manda interpretar
literalmente a legislação tributária que disponha sobre isenção.
Contudo, como muito bem delineado pelo Ilustre Conselheiro Cleberson Alex
Friess no Acórdão n° 2401-004.745, o legislador não quis impedir o hermeneuta de utilizar dos
demais critérios de interpretação, senão vejamos:
46.1 Contudo, ao afirmar a exegese literal, não quis dizer o legislador impedir o
hermeneuta de utilizar dos demais critérios de interpretação, tais como o teleológico,
histórico e sistemático.
46.2 Não obstante a terminologia adotada pelo Código, pretendeu o legislador que a
interpretação dos dispositivos legais, quanto aos efeitos, opere resultados declaratórios,
isto é, é vedada a ampliação do seu alcance normativo, assim como não cabe ao
intérprete restringir o seu conteúdo.
46.3 Por esse motivo, a ideia que as normas de exceção que conferem isenção tributária
devem ser interpretadas com viés eminentemente restritivo configura uma nítida
distorção da aplicação do conteúdo jurídico preconizado pelo art. 111 do CTN.
Contudo, nesse aspecto, não lhe assiste razão, visto que a realidade dos autos
demonstra que o benefício considerado como salário de contribuição foi concedido somente aos
empregados Anderson Teles, Emani Araújo e José Vicente Sampaio, como registrado no
relatório de lançamentos (fls. 16/18).
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.714 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.012790/2007-01

Por sua vez, a contribuinte não produz quaisquer provas capazes de demonstrar o
contrário, ou seja, que o curso foi disponibilizado à totalidade de seus empregados, o que lhe
seria plenamente possível se, de fato, houvesse disponibilizado o curso “Gestão Empresarial” a
todos eles. Assim, o beneficio concedido denota clara retribuição pecuniária por serviços
prestados e integra o salário de contribuição.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida, no mérito,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine parcialmente em
consonância com os dispositivos legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital